Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705401-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS GUIMARÃES DE SOUZA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos de ação de busca e apreensão. O juízo a quo determinou a intimação do réu, ora agravante, para que indique a localização do veículo ou esclareça como pretende solver a dívida, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, com incidência de multa prevista no art. 77, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais (ID 32912980), alega que: 1) não há previsão legal que obrigue o réu a apresentar o bem alienado fiduciariamente; 2) o Decreto-Lei no 911/69, que rege a matéria, prevê que, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão de busca e apreensão em execução, de modo que não é cabível a determinação de outras providências excessivamente danosas ao devedor; 3) o art. 5o, II, da Constituição Federal (CF), garante que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 4) o não cumprimento da liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da decisão judicial, pois configura apenas exercício do direito ao contraditório. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a revogação da determinação para que indique o paradeiro do veículo. Subsidiariamente, a diminuição do valor da multa. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Dispõe o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Por sua vez, o art. 77, IV, do CPC, estabelece que constitui ato atentatório à dignidade da justiça deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. Prevê, ainda, o CPC, em seu art. 139, inciso III, que: “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”. A intimação do devedor fiduciário para informar a localização do veículo que, em tese, está em sua posse possui amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (art. 5° e 6° do CPC). O pacto de alienação fiduciária enseja a transferência do bem como garantia de cumprimento do contrato: a relação deve ser regida pela boa-fé objetiva. Registrem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão. 2. Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395916, 07287852720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE AO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Na alienação fiduciária, a apreensão do bem dado em garantia é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Inteligência do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. (...) 3. O devedor fiduciário que, após ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, do CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1392337, 07046876020218070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se. Registre-se que o agravante não apresentou justificativa plausível para não informar a localização do veículo. Ademais, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que possa advir da espera do trâmite regular do presente recurso. Eventual imposição de multa é medida plenamente reversível, caso haja provimento do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator